Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-63.2019.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA A APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, em face da inércia do apelante em indicar endereço hábil à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por inércia da parte foi prematura; e (ii) definir se a intimação pessoal do apelante era necessária antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 239 do CPC exige a citação válida para o andamento do processo.
4. A inércia da parte em fornecer endereço hábil à citação da requerida impõe a extinção do feito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular par o processamento do feito (art. 485, inciso IV, do CPC).
5. A intimação eletrônica do apelante é válida e substitui a intimação pessoal, nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, sendo desnecessária a intimação por carta com aviso de recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A inércia da parte em indicar endereço hábil à citação, implica na extinção do feito em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inciso IV, do CPC.
2. A intimação eletrônica, nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada válida e pessoal, sendo desnecessário a expedição de mandado de intimação.

Dispositivos relevantes citados: art. 329 do CPC, art. 485, inciso IV, do CPC, art. 802 CPC, art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006
Jurisprudência relevante:
Acórdão 1614291;
Acórdão 1750605.